Tribunal: TJDFT
Processo: 0742961-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 810 DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. Quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a Suprema Corte considerou inconstitucional o regramento do artigo 1o-F, da Lei n° 9.494/97, ao estabelecer a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança, por entender que este não se mostra hábil a identificar, adequadamente, a variação de preços da economia. A adoção do índice IPCA-E para correção monetária, revela-se alinhada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). A correção monetária constitui matéria de ordem pública, de modo que a questão atinente aos índices aplicáveis não se sujeita à preclusão, não havendo, no caso, ofensa à coisa julgada. Tratando-se de hipótese excepcional em que houve alteração legislativa no índice de correção monetária que incide sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, revela-se plenamente cabível a adequada atualização do crédito com a utilização de índice capaz de promover a correta recomposição do valor devido, como reconhecido e determinado pelo Pretório Excelso, sobretudo porque não houve modulação dos efeitos no julgamento definitivo do RE no 870.947/SE.